Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0731003-86.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a decisão do juízo singular (id. 241604132 na origem) apenas deferiu a produção de prova pericial, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do agravo de instrumento. O agravante ainda deverá se manifestar sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o ato jurisdicional atacado não postergou a análise do pedido de tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator